Tribunal: STF
Processo: Rcl 44796
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Controvérsia na origem envolve aplicação do regime de precatório na execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública (Tema 45 da Repercussão Geral). Alegação de usurpação de competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Posterior reconhecimento da prejudicialidade do incidente de contracautela pela Corte de origem. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Banco Pan S.A., contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 0025391-66.2019.8.27.0000, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ter ajuizado na origem Ação Reipersecutória de Coisa Depositada em face do Estado do Tocantins, em que julgado procedente o pedido para regularização dos repasses relacionados aos valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, a título de empréstimo consignado.



    O Estado do Tocantins interpôs apelação, bem como ajuizou pedido de suspensão de sentença, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em que concedida a medida de contracautela para suspender a execução da sentença.



    Posteriormente, diante do desprovimento da apelação, o ora reclamante requereu à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a decretação da perda superveniente do objeto da suspensão de sentença articulada pelo ente público, a qual foi indeferida, pendente de julgamento o agravo interno manejado.



    3. O reclamante alega usurpada, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a competência do STF, tendo em vista que com o julgamento da apelação a decisão de primeira instância foi substituída pelo acórdão, de modo que a competência para analisar a medida de contracautela seria do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.



    4. Sustenta que na hipótese vertente a competência para julgamento do incidente de contracautela é desta Suprema Corte, uma vez discutida nos autos subjacentes matéria de índole constitucional, já reconhecida a repercussão geral da questão atinente à não aplicação do regime de precatório na execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública (Tema 45).



    5. Defende que o recurso extraordinário interposto pelo ente público na origem é intempestivo e manifestamente inadmissível, porquanto contrário à jurisprudência cristalizada do STF.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com o reconhecimento da perda de objeto da medida de contracautela na origem.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    8. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal para análise do incidente de contracautela.



    9. Consoante relatado, na hipótese vertente, julgado procedente o pedido para regularização dos repasses relacionados aos valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, a título de empréstimo consignado, no bojo da Ação Reipersecutória de Coisa Depositada ajuizada pelo reclamante em face do Estado do Tocantins.



    O Estado do Tocantins interpôs apelação, bem como ajuizou pedido de suspensão de sentença, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em que concedida a medida de contracautela para suspender a execução da sentença, nos seguintes termos:



    “Como é cediço, de acordo com o regime legal de contracautela previsto pela Lei nº 8.437/92, compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se a pertinência do presente pedido suspensivo. 



    Analisando os fatos narrados, verifica-se que, embora tenha o ente estatal incidido em ilegalidade, visto que descumpriu cláusulas contratuais que obrigavam o repasse imediato dos valores descontados dos contracheques de servidores estaduais ao banco recorrente, não se mostra razoável que seja compelido a promover tais repasses de maneira abrupta, sem que possa se programar orçamentariamente para tal despesa. 



    O bloqueio e o pagamento imediato do elevado valor de R$ 12.159.876,81 (doze milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), possui, de fato, o condão de desequilibrar as finanças do Estado do Tocantins, que já enfrenta uma crise fiscal que tem dificultado o cumprimento de obrigações essenciais à população, notadamente em áreas como a saúde e a segurança, bem como poderá comprometer o pagamento da folha de pagamento dos servidores estaduais, o repasse dos duodécimos aos demais poderes, dentre o cumprimento de outras obrigações, circunstância que evidencia o potencial lesivo da aos interesses da coletividade. 



    Não descuro que conduta do Estado mereça apuração, uma vez que totalmente repreensível, já que se trata de apropriação indevida de valores que deveriam ser repassados à instituição financeira requerida, todavia não se pode dar efetividade ao comando contido na sentença sem analisar o grave contexto econômico pelo qual atravessa o requerente, que é de notório conhecimento público. 



    Nesse contexto, verifica-se que a manutenção dos efeitos da medida judicial que se busca sustar pode acarretar perigo de violação a valor juridicamente protegido, especificamente à ordem econômica. 



    Lado outro, cumpre destacar que, embora a análise do pedido de suspensão deva ficar adstrita à verificação quanto à possibilidade real de que a decisão questionada cause consequências graves e desastrosas a pelo menos um dos valores tutelados pela norma de regência, ao presidente do Tribunal é lícito proferir um juízo mínimo de delibação sobre as questões jurídicas postas no feito principal, a fim de aferir a plausibilidade jurídica das alegações trazidas pelo ente público requerente, evitando-se, desta forma, o acolhimento de pretensão desprovida da necessária verossimilhança. 



    E, nesse aspecto, patente é a potencialidade lesiva advinda do provimento jurisdicional proferido pelo magistrado de origem, suficiente para o deferimento do excepcional pedido suspensivo, eis que o seu cumprimento possibilitará a constrição de verba pública, sem a observância do regime de precatórios e sem o prévio trânsito em julgado da ação originária. 



    Como é cediço, a diretriz estabelecida pelo CPC (artigo 496) é a da observância do duplo grau de jurisdição obrigatório nas sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública, a qual não produzirá efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal. 



    Assim, considerando os prejuízos que podem decorrer do bloqueio de tão expressivo valor nas contas do Estado do Tocantins, com o comprometimento da regular continuidade da prestação dos serviços essenciais à população, além da inobservância de diretrizes estabelecidas pelo Código de Processo Civil, o deferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido para suspender a execução da sentença proferida na Ação Reipercussória nº 0037872-90.2017.827.2729, movida pelo Banco Pan S.A. em face do Estado do Tocantins, em tramitação perante o juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas, até a superveniência do trânsito em julgado da respectiva ação.”



    Posteriormente, diante do desprovimento da apelação, o ora reclamante requereu à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a decretação da perda superveniente do objeto da suspensão de sentença articulada pelo ente público, a qual foi indeferida, nos seguintes termos (decisão reclamada):



    “Trata-se de pedido de suspensão formulado pelo Estado do Tocantins, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, que, nos autos da Ação Reipercussória de nº 0037872-90.2017.827.2729, movida por Banco Pan S.A., acolheu os pedidos iniciais e determinou que o ente público demandado procedesse ao repasse dos valores que se encontram em seu poder, referente ao desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de seus servidores, por força do Convênio nº 18/2015, desde novembro de 2015 até o cumprimento total da obrigação, com a dedução dos valores que já depositados em Juízo.



    Diante da presença dos pressupostos exigidos pela norma de regência, esta presidência acolheu o pedido de contracautela e determinou a sustação dos efeitos da sentença proferida pelo magistrado singular, até a superveniência do respectivo trânsito em julgado.



    Irresignado, o Banco Pan S.A. interpôs recurso de agravo interno, o qual não foi provido.



    Sucedeu-se, então, a oposição de embargos de declaração, em que a instituição financeira requerida aponta a existência de omissão quanto ao pedido de retirada do feito da sessão de julgamento virtual, e de contradição, ante a ausência de comprovação da efetiva lesão aos bens juridicamente protegidos pela norma de regência.



    A embargante retornou aos autos no evento 59 e pugnou pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente feito, tendo em vista o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Tocantins na origem.



    Devidamente intimado, o Estado do Tocantins compareceu aos autos no evento 67 e refutou a alegação de perda do objeto, defendendo que, uma vez concedido o pedido de suspensão, a sustação da eficácia da decisão liminar deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal.



    Eis o relato do essencial. Decido.



    A pretensão de reconhecimento da prejudicialidade da medida de contracautela não merece acolhida.



    Em 11.9.2019 esta presidência deferiu o pedido de suspensão ajuizado pelo Estado do Tocantins contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, que, nos autos da Ação Reipercussória de nº 0037872- 90.2017.827.2729, movida por Banco Pan S.A., acolheu os pedidos iniciais e determinou que o ente público demandado procedesse ao repasse dos valores que se encontram em seu poder, referente ao desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de seus servidores, por força do Convênio nº 18/2015, desde novembro de 2015 até o cumprimento total da obrigação, com a dedução dos valores que já depositados em Juízo.



    [...]



    Com efeito, a decisão que concedeu a medida de contracautela assentou, de forma clara e precisa, que a eficácia da sentença proferida na Ação Reipercussória nº 0037872-90.2017.827.2729 seria suspensa até a superveniência do trânsito em julgado da respectiva ação.



    Desse modo, o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Tocantins na origem não implica, como quer a requerida, a perda do objeto da presente suspensão.



    [...]



    A propósito desse tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração – Súmula 626.



    Registro que, de acordo com consulta efetuada junto ao sistema eletrônico processual deste Tribunal, o recurso de apelação manejado pelo Estado do Tocantins no feito originário (apelação cível nº 0037872-90.2017.827.2729) ainda não se encontra submetido ao trânsito em julgado, pois o feito se encontra aguardando o decurso do prazo para manifestação do Estado sobre o acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração.



    Desse modo, considerando que o provimento proferido nos autos de origem ainda não se encontra submetido ao trânsito em julgado, o pedido de declaração da perda do objeto da medida de contracautela não pode ser acolhido.



    Ante o exposto, com fundamento nas diposições do artigo 4º, §9º, da Lei nº 8.437/92, DENEGO o pedido de declaração da prejudicialidade da presente ação de suspensão.”



    10. Não obstante, ao exame do agravo interno, sobreveio nova decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para, em juízo de retratação, reconhecer a prejudicialidade do incidente de contracautela, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Pedido de Suspensão formulado pelo Estado do Tocantins, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, que, nos autos da Ação Reipercussória de nº 0037872-90.2017.827.2729, movida por Banco Pan S.A., acolheu os pedidos iniciais e determinou que o ente público demandado procedesse ao repasse dos valores que se encontram em seu poder, referente ao desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de seus servidores, por força do Convênio nº 18/2015, desde novembro de 2015 até o cumprimento total da obrigação, com a dedução dos valores que já depositados em Juízo.



    Por vislumbrar a presença dos pressupostos exigidos pela norma de regência, esta presidência acolheu o pedido de contracautela e determinou a sustação dos efeitos da sentença proferida pelo magistrado singular até a superveniência do respectivo trânsito em julgado.



    Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs recurso de agravo interno, o qual não foi provido.



    Sucedeu-se, então, a oposição de embargos de declaração, em que a instituição financeira requerida aponta a existência de omissão quanto ao pedido de retirada do feito da sessão de julgamento virtual, e de contradição, ante a ausência de comprovação da efetiva lesão aos bens juridicamente protegidos pela norma de regência.



    A embargante retornou aos autos no evento 59 e pugnou pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente feito, tendo em vista o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Tocantins na origem.



    Devidamente intimado, o Estado do Tocantins refutou a alegação de perda do objeto.



    Submetido o feito à apreciação desta presidência, o pedido de declaração da prejudicialidade formulado pela requerida foi denegado, ante o entendimento de que o provimento jurisdicional proferido em sede de suspensão de liminar deve vigorar até o trânsito em julgado do provimento final de mérito.



    Mais uma vez, a instituição financeira requerida retorna aos autos e interpõe recurso de agravo interno, sob o argumento de que a sentença objeto do presente pedido de suspensão foi substituída pelo acórdão resultante do julgamento do recurso de apelação aviado pelo Estado do Tocantins, de modo que a competência para apreciação do pedido de suspensão da sentença passou a ser do ilustre ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Eis o relato do essencial. Decido.



    Na decisão ora agravada, em que deixei de acolher o pedido de declaração da prejudicialidade da presente ação de suspensão, considerei, com base no artigo 4º, §9º, da Lei nº 8.437/92, que a medida de contracautela expedida em favor do Estado do Tocantins - que determinou a sustação da eficácia da sentença que o condenou a repassar à instituição financeira requerente o valor de R$ 12.159.876,81 (doze milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos) –, deveria ter sua eficácia mantida até a superveniência do trânsito em julgado da decisão definitiva de mérito, diante da possibilidade de ocorrência de dano grave à ordem pública e econômica. Entretanto, em juízo de cognição exauriente, revejo o meu posicionamento por entender que não é a solução jurídica mais adequada ao caso e refluo para adotar outro raciocínio. Explico o porquê.



    Compulsando atentamente os autos originários, qual seja, a Ação  Reipercussória de nº 00378729020178272729, vislumbra-se que, de fato, a 3ª Turma da 1ª Câmara Cível desta Corte decidiu, por unanimidade, em não conhecer do reexame necessário e conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Tocantins, contudo, negando-lhe provimento, mantendo hígida a sentença de primeiro grau.



    A ementa do acórdão resultante desse julgamento ficou redigida nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. CONTRATO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES, ATIVOS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO TOCANTINS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.



    1. As questões arguidas no apelo foram decididas anteriormente no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0024967-92.2017.827.0000, não havendo como reencetar a discussão acerca de tais matérias, uma vez que, quanto a elas, já ocorreu o trânsito em julgado.



    2. A determinação exarada na sentença revela uma obrigação de fazer, preestabelecida em contrato, no qual o ente público comprometeu-se a repassar ao banco apelado os valores devidos pelos servidores públicos beneficiados com os empréstimos descontados em folha de pagamento.



    3. Assim, se o ESTADO DO TOCANTINS, ante a obrigação assumida, já promoveu os descontos nas folhas de pagamento dos seus servidores públicos, totalizando valor que, por óbvio, não integra o seu orçamento, é desnecessária a adoção de pagamento via precatório.



    4. Reexame Necessário NÃO CONHECIDO



    5. Recurso voluntário conhecido e NÃO PROVIDO.



    Esse acórdão foi atacado por meio de subsequentes embargos de declaração, que, contudo, não foram providos.



    O Estado do Tocantins interpôs recurso extraordinário, cujo juízo provisório de admissibilidade foi negativo, tendo em vista que o recorrente não comprovou, no ato da sua interposição, por meio de documento idôneo, a ocorrência de feriado local, ensejando a intempestividade de sua insurgência.



    Dessa sorte, em relação ao pedido de suspensão em tela, verifica-se que a questão debatida nos autos originários já foi levada ao conhecimento da 2ª Instância, resultando no não provimento do recurso de apelação do ente estatal.



    Conforme já me pronunciei em outras ocasiões, comungo do entendimento de que ao presidente do Tribunal de Justiça somente é lícito determinar a suspensão da execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público, quando estiver em grau hierárquico superior ao do magistrado prolator da decisão guerreada, situação inocorrente na espécie dos autos, eis que o decisum objurgado foi substituído pelo pronunciamento do relator, por ocasião da apreciação da tutela recursal na apelação cível nº 0037872-90.2017.827.2729.



    [...]



    Por outro lado, embora o § 9º do artigo 4º da Lei nº 8.437/92 estabeleça que a suspensão deferida pelo presidente do tribunal deve vigorar até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que ao presidente do tribunal local é facultada a análise quanto à necessidade de se imprimir ultratividade à suspensão concedida.



    Nesse sentido, transcrevo o entendimento do Supremo Tribunal Federal materializado na Súmula 626, cujo teor é o seguinte:



    A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.



    Dessa forma, diante da superveniência do pronunciamento do órgão colegiado deste Tribunal, em julgamento de recurso de apelação interposto contra o provimento atacado pelo pedido de suspensão, ressai manifesta a prejudicialidade em relação ao pedido de suspensão em tela, configurando-se a perda superveniente do interesse autoral, tendo em vista o julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado deste Tribunal.



    Ante o exposto, diante da possibilidade de retratação em casos como tais, como prevê o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, com fulcro nas disposições do artigo 12, §2º, inciso III, da Resolução TJTO nº 104/2018, e, também, da Súmula nº 626 do Supremo Tribunal Federal, retrato-me da decisão proferida no evento 70 e reconheço a prejudicialidade do presente pedido de suspensão, pela perda superveniente do seu objeto, em razão do julgamento da Apelação Cível nº 0037872-90.2017.827.2729.”



    11. Nesse contexto, o reconhecimento, pela Corte reclamada, da prejudicialidade do pedido de suspensão de liminar tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente de objeto, o pleito deduzido nesta sede processual. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente